Tribunal: TJDFT
Processo: 0732920-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CÁLCULO. 60% (SESSENTA POR CENTO) DA RENDA DOS ALUGUÉIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. A prestação de contas e o consequente dever de pagar o saldo apurado é decorrente do acordo firmado nos autos do processo n° 0708521- 82.2018.8.07.0003, o qual previu o repasse ao autor de 60% (sessenta por cento) da renda gerada pelo aluguel dos imóveis. 2.1. O cálculo deve ser retificado para constar tão somente 60% (sessenta por cento) dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.